Tribunal: TJSP
Processo: 1096035-40.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE.
1. Sentença de improcedência do pedido vestibular. Irresignação da autora.
2. Preliminar de cerceamento de defesa superada em razão da conversão do julgamento em diligência. Apresentação de novo laudo pericial.
3. Cláusula de reajuste por sinistralidade

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE.
1. Sentença de improcedência do pedido vestibular. Irresignação da autora.
2. Preliminar de cerceamento de defesa superada em razão da conversão do julgamento em diligência. Apresentação de novo laudo pericial.
3. Cláusula de reajuste por sinistralidade que, in abstracto, não é abusiva. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requeridas que não lograram demonstrar a idoneidade ou exatidão da base de cálculo utilizada para os reajustes aplicados por sinistralidade e variação dos custos médicos hospitalares. Abusividade que deve ser reconhecida. Inviabilidade da aplicação, em substituição, dos índices da ANS. Necessidade de aferição do índice correto também em oportuna liquidação de sentença. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
4. Validade, em princípio, do reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária dos beneficiários. Contrato antigo e não adaptado à Lei no 9.656/1998 que deve seguir o que foi pactuado. Entretanto, há abusividade na cláusula objeto da lide. Ausência de previsão contratual expressa quanto aos índices de reajuste por mudança de faixa etária. Contrato que menciona o cálculo das mensalidades por "US". (unidade de serviço), critério genérico e incompreensível à beneficiária. Relação de consumo que deve ser pautada pelos princípios da informação e transparência. Inteligência dos artigos 4o e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ré que não justificou os índices de reajuste aplicados.
3. Impossibilidade de afastamento dos reajustes por faixa etária ou determinação de uso de porcentagem aleatória. Não atendimento do quanto estabelecido no Tema Repetitivo no 952 do E. Superior Tribunal de Justiça. Apuração do índice de reajuste cabível e do eventual montante pago a maior que deverá ser efetuada em sede de liquidação de sentença.
4. Recurso provido.